Tribunal: STF
Processo: HC 206137
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Coletti Neves, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJ-DFT), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 685.917/SP.
    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico, tipificados no art. 33, caput, c/c. o art. 40, inciso VI, e no art. 35, todos da Lei nº 11.343/06. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo o decreto se baseado na gravidade abstrata dos delitos.
    Tecem considerações sobre a negativa de autoria, dizendo não ter sido encontrado nada na posse do paciente, mas sim com a corré, bem como sobre eventual reconhecimento de tráfico privilegiado, em clara ofensa à homogeneidade entre a preventiva e a eventual pena a ser aplicada.
    Refere-se à pequena quantidade droga apreendida, a indicar eventual a desnecessidade da prisão preventiva.
    Defende o cabimento de cautelares diversas, que teriam sido negadas sem qualquer motivação concreta.
    Cita a pandemia de Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ a amparar a concessão de prisão domiciliar.
    Ressalta a existência de condições favoráveis ao paciente, a saber, primariedade, residência fixa e trabalho lícito. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja deferida prisão domiciliar ou revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de cautelar diversa.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jesuíno Rissato não conheceu do HC nº 685.917/SP.
     Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que a preventiva do paciente está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida e o modus operandi.
    Segundo se infere da decisão emanada do STJ,
    “a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 268,2 g gramas de maconha individualizadas em ‘um tijolo de maconha, mais duas porções menores’ - na companhia de um adolescente, além de registros anteriores, dando conta de que ‘a Polícia Civil recebeu diversas ligações informando sobre a traficância’, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.”
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    No tocante à negativa de autoria e à alegação de ausência de homogeneidade entre a prisão preventiva e eventual pena a ser aplicada ao paciente, consignou o eminente Ministro Jesuíno Rissato o seguinte:
    “No que tange à negativa de autoria e à alegação de ausência de homogeneidade entre a prisão preventiva e eventual pena a ser aplicada ao paciente, o habeas corpus não comporta conhecimento. 
    Isso porque, do exame do v. acórdão reprochado, tem-se que tais matérias sequer foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2152709- 54.2021.8.26.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.” 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Quanto à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, ante o risco de contaminação por COVID-19, não há comprovação nos autos da situação de debilidade física do paciente a justificar o afastamento da custódia.
    Nesse sentido, não há hipótese viabilizadora da liberdade provisória, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, trabalho e residência fixos, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente